Tribunal: TJPA
Processo: 0019985-70.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10122 - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0019985-70.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste na decisão combatida a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

3.
No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois foi devidamente explanado na decisão monocrática recorrida que o
fato da apelada comparecer aos autos comunicando a renúncia aos honorários advocatícios que são o único ponto trazido para debate nesse Órgão revisor, caracteriza desistência recursal tácita por prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, acarretando a prejudicialidade dos recursos anteriormente interpostos, nos termos do art. 1.000 do CPC.

4. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
ESTADO DO PARÁ
(Num. 10736579 - Pág. 1), em face da decisão monocrática de Num. 10670284 - Pág. 01/04, que não conheço do recurso apelatório interposto pelo Estado do Pará e em consequência também o Apelo Adesivo interposto pela COSANPA, nos termos do artigo 932, III c/c art. 1.000, parágrafo único, do CPC/15., diante da prática de ato incompatível com a vontade de recorrer.

Alega o embargante que o fundamento da V. Decisão monocrática está correto no que diz respeito ao recurso adesivo manejado pela COSANPA, vez que a renúncia aos honorários advocatícios gera reflexos no recurso interposto pela mesma, mas jamais em relação ao recurso de apelação do Estado do Pará, que pugnou pela exclusão da verba honorária, nos termos das razões elencadas na peça recursal.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso de embargos de declaração de maneira que sejam sanadas as omissões contidas na decisão monocrática ora recorrida, considerando que a renúncia aos honorários advocatícios da apelada/COSANPA não tem o condão de retirar o interesse recursal do apelante/Estado do Pará, senão ratificar o interesse e a procedência do recurso interposto.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Num. 10982072 - Pág. 1.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que
não merecem ser acolhidos,
pois inexiste na decisão monocrática combatida as omissões apontadas, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

A recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido na decisão recorrida. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois foi devidamente explanado na decisão monocrática recorrida que o
fato da apelada comparecer aos autos comunicando a renúncia aos honorários advocatícios que são o único ponto trazido para debate nesse Órgão revisor, caracteriza desistência recursal tácita por prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, acarretando a prejudicialidade dos recursos anteriormente interpostos, nos termos do art. 1.000 do CPC.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão monocrática recorrida.

P. R. I. C.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/10/2023